Tribunal: TJSP
Processo: 0003461-92.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS. COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Tendo o condomínio ciência inequívoca da permuta do imóvel, incabível que os impugnantes sejam responsabilizados pelo pagamento das despesas condominiais. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária devida pelo apelante para R$ 2.300,00 (art. 85,§11, do CPC).